Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-70.2018.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL â RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â SENTENÃA DE PRONÃNCIA â HOMICÃDIO QUALIFICADO CONEXO AO CRIME DE AMEAÃA EM ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA â TRIBUNAL DO JÃRI â ABSOLVIÃÃO OU IMPRONÃNCIA â IMPOSSIBILIDADE - INDÃCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CONVENCIDA A MATERIALIDADE DO DELITO PELO QUADRO DEMONSTRADO NOS AUTOS â NA SENTENÃA DE PRONÃNCIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 413 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL, CABE AO MAGISTRADO APENAS APURAR A EXISTÃNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ADMISSÃO DA ACUSAÃÃO VEICULADA NA DENÃNCIA, BASTANDO, ASSIM, INDÃCIOS SUFICIENTES DA EXISTÃNCIA DO CRIME E DA AUTORIA OU PARTICIPAÃÃO, SENDO QUE TAL LIMITAÃÃO COGNITIVA SE ESTENDE Ã ESTA INSTÃNCIA RECURSAL â INCABÃVEL A DILAÃÃO PROBATÃRIA NESTA FASE PROCESSUAL â RECURSOS DESPROVIDOS â UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001204-70.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTES: HERBERT SOARES FRANCO; DARIELSON LIMA VASCONCELOS; EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES) E WANDERSON REIS DA SILVA (ADVS. ISRAEL BARROSO COSTA - OAB/PA Nº 18.714 E OUTRO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONEXO AO CRIME DE AMEAÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CONVENCIDA A MATERIALIDADE DO DELITO PELO QUADRO DEMONSTRADO NOS AUTOS - NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CABE AO MAGISTRADO APENAS APURAR A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ADMISSÃO DA ACUSAÇÃO VEICULADA NA DENÚNCIA, BASTANDO, ASSIM, INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO, SENDO QUE TAL LIMITAÇÃO COGNITIVA SE ESTENDE À ESTA INSTÂNCIA RECURSAL - INCABÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL - RECURSOS DESPROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001204-70.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTES: HERBERT SOARES FRANCO; DARIELSON LIMA VASCONCELOS E EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES) E WANDERSON REIS DA SILVA (ADVS. ISRAEL BARROSO COSTA - OAB/PA Nº 18.714 E OUTRO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - HERBERT SOARES FRANCO, vulgo ¿Furto¿; DARIELSON LIMA VASCONCELOS; WANDERSON REIS DA SILVA, de alcunha ¿Bin Laden¿ e EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA, vulgo ¿Jemerson¿, qualificados nos autos, interpuseram Recurso em Sentido Estrito em face da sentença do D. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeu/PA, que pronunciou os três primeiros nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (homicídio qualificado), e o último (Edyemerson) no artigo 147 do mesmo
Codex
(crime de ameaça) e todos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) - fls. 256-262/v-Vol. I.

Extrai-se do relatório da sentença sobre os fatos descritos na denúncia:

¿(...)
Relata a denúncia, às fls. 02/05, em síntese, que no dia 12 de setembro de 2017, no período da tarde, em via pública, localizada no Campo do Buraco Fundo, na estrada do 40 Horas, neste município, o acusado Herberth Soares Franco, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Fagner Vieira de Almeida, enquanto o acusado Darielson Lima Vasconcelos lhe prestava apoio logístico. Narra, ainda, a denúncia, que o crime teria sido cometido a mando de Wanderson Reis da Silva, líder de uma associação criminosa na qual os denunciados eram integrantes e o acusado Edyermison Ray Silva Costa teve participação ao, após o cometimento do crime, se dirigir até a residência da vítima para fins de ameaçar as pessoas que pudessem testemunhar contra a associação criminosa
. (...)¿. Sic - fls. 256/v-Vol. I.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 236-243/Vol. I.

DO RECURSO DE WANDERSON REIS DA SILVA - O réu, inconformado com a pronúncia, recorreu alegando, em síntese, ausência de indícios mínimos de autoria.

Discorre sobre a oitiva das testemunhas dizendo que nenhuma menciona o nome do recorrente ligado ao crime como mandante, inclusive o inquérito não demonstrou que provas utilizou para uma suposta ligação do acusado com o homicídio investigado.

Aduz a defesa que, segundo a acusação, o recorrente comandava o crime da cadeia e que o assassinato de FAGNER estaria possivelmente ligado à morte do pai de WANDERSON; mas como foi comprovado esse comando? Houve escutas telefônicas, provas robustas ou a polícia se baseou em murmurinhos?

Refere que, o relatório final do delegado no IPL representou pela acusação de EDYEMERSON, HERBERT e DARIELSON pelo delito, sem incluir WANDERSON, demonstrando a inexistência de provas, além disso, à época do homicídio, o recorrente se encontrava preso, conforme o seu atestado de pena anexo àquelas razões.

Menciona o precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.067.392 que decidiu ser inconstitucional a aplicação do
in dubio pro societate
nos casos de júri por desvirtuar as premissas racionais da valoração da prova.

Por fim, pede o provimento do recurso com a absolvição do réu. (fls. 305-311/Vol. II).

DO RECURSO DE HERBERT SOARES FRANCO, DARIELSON LIMA VASCONCELOS E EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA - Os réus, contrariados com a sentença de pronúncia, recorreram alegando ausência de indícios de autoria.

A defesa aduz que as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos; ademais, os recorrentes têm álibi para a hora da ocorrência, demonstrando que não estavam no local.

Discorre acerca da inexistência, segundo alega, do famigerado princípio do
in dubio pro societate
invocando jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Por fim, pede o provimento do recurso para impronunciar os recorrentes ou absolvê-los por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da sentença de pronúncia. (fls. 315-324 e 359/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 327-332 e 360-367/Vol. II pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia.

À fl. 368/Vol. II, verifica-se o despacho de sustentação - art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório - Sem Revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
Ab initio
, observo que o d. Juízo
a quo
não recebeu o recurso de DARIELSON LIMA VASCONCELOS por intempestividade (fl. 302/Vol. I) segundo certificado pela escrivania à fl. 301/Vol. I.

No caso, a secretaria da vara certificou a intempestividade considerando que fez remessa dos autos para a Defensoria Pública em 24.09.2019, sem se ver qualquer expediente que comprove que o processo foi recebido naquela instituição na mesma data, pois o defensor público informa à fl. 300 que recebeu o processo na data de 15.10.2019, demonstrando-se tempestivo.

O Defensor Público goza da intimação pessoal para atuar nos processos criminais, de modo que entendo tempestivo o recurso em questão.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ANULADO PARA QUE OUTRO SEJA PROLATADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50 prevê a necessidade de intimação pessoal do Defensor Público de todos os atos do processo, sem a qual, acarreta nulidade do acórdão prolatado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para que tal nulidade seja declarada. 3. Ordem concedida, para que, após a regular intimação do defensor público, proceda-se a novo julgamento. (STF - HC 89190, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29/08/2006, DJ 27-10-2006 PP-00050 EMENT VOL-02253-03 PP-00558 RTJ VOL-00199-03 PP-01201 RT v. 96, n. 856, 2007, p. 518-520 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 459-463).

Ressalta-se, por oportuno, que o recorrente WANDERSON REIS DA SILVA constituiu advogados particulares também às fls. 19-20/Vol. I que não renunciaram ou foram dispensados do seu
múnus,
estando com o patrocínio de sua defesa.

Os recorrentes HERBERT SOARES FRANCO (fls. 37/v-Vol. I); DARIELSON LIMA VASCONCELOS (fls. 16/v-Vol. I) E EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA (fl. 265/Vol. I) optaram pela Defensoria Pública para atuar no processo em suas defesas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos em Sentido Estrito de WANDERSON REIS DA SILVA; HERBERT SOARES FRANCO; DARIELSON LIMA VASCONCELOS E EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA.

Em razão dos recursos desafiarem a mesma sentença, analiso todos conjuntamente.

Os recorrentes alegam ausência de inícios suficientes de autoria pedindo a absolvição ou a impronúncia, enveredando pela dilação de provas.

Ressalvo que, nesta fase processual, não cabe dilação probatória e, especificamente em casos de crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Para a legitimidade da sentença de pronúncia, imprescindível é a configuração dos indícios suficientes de autoria e convencimento da materialidade do crime, inteligência do art. 413 do CPP.

Em breve manuseio dos autos, observa-se que as investigações acerca do homicídio do jovem
Fagner Vieira de Almeida
que, inclusive respondeu por tráfico de drogas, mas foi absolvido (Proc. nº 0004557-60.2014.8.14.0006), disseminou em uma operação policial de maior envergadura, envolvendo uma possível facção criminosas, como sendo uma ramificação do comando vermelho, conforme desponta do Inquérito Policial apenso nas declarações dos envolvidos.

Pelo relatório de fls. 189-192 do Inquérito Policial apenso, as investigações se sustentaram a partir das informações da mulher da vítima, ELLEN LÚCIA ROCHA DOS SANTOS, que estaria com o companheiro no momento em que ele foi alvejado.

A informante, na polícia, indicou como sendo o autor do crime o réu HERBERT SOARES FRANCO que estaria em companhia de um cidadão em uma moto e, mais tarde, a apuração revelou que poderia ser DARIELSON LIMA VASCONCELOS, inclusive ambos acusados, HERBERT e DARIELSON, juntamente com EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA, este último a declarante conhecia desde pequeno; após o homicídio, teriam passado em frente à casa de ELLEN, segundo informou, em clara demonstração de intimidação. (fls. 26-28 do IPL.

Pelo relatório das investigações no IPL anexo (fl. 190), a morte da vítima teria a ver com uma disputa entre supostos milicianos e traficantes ligados ao grupo criminoso denominado ¿CV¿ (Comando Vermelho) e citado como provável autorizador das mortes ocorridas no bairro do 40 horas, o nacional de nome WANDERSON REIS DA SILVA, vulgo ¿Bin Laden¿, cujo pai teria sido assassinado por grupo rival de supostos milicianos, com quem estaria envolvida a vítima.

As informações do IPL derivam das investigações policiais consubstanciadas pelos depoimentos dos envolvidos e outras informações de testemunhas aliadas à materialidade do crime que, submetidas ao contraditório na primeira fase, devem ser levadas ao Tribunal Popular.

As informações de ELLEN, em que pese não tenham sido ouvidas diretamente em Juízo, migraram para o contraditório por meio das declarações do Delegado de Polícia que a inquiriu, a testemunha, PAULO DAVID CORRÊA RAIOL que declarou:

¿(...) que durante as investigações de crimes ocorridos no bairro do 40 Horas, constatou-se que havia uma conexão entre tais crimes e uma disputa de territórios entre a milícia e integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, liderados na área do 40 Horas pelo nacional WANDERSON REIS DA SILVA, conhecido como Bin Laden. Afirmou que acerca do homicídio em questão, tudo se iniciou com o assassinato do pai do acusado Bin Laden, o qual teria sido morto após a milícia ter encontrado com ele uma grande quantidade de drogas. Após esse homicídio se iniciou uma guerra entre milícia e Comando Vermelho. Relatou que a vítima Fagner Vieira de Almeida tinha amizade com um policial, o qual seria integrante da milícia. Declarou que a vítima estava jogando futebol no Campo do Buraco Fundo, quando teriam chegado os acusados HERBERT e DARIELSON em uma motocicleta e executaram a vítima mediante disparos de arma de fogo, a mando Bin Laden. Relatou que o acusado EDYEMIRSON atuava como olheiro do grupo, fingindo ser mototaxista, contudo, EDYEMIRSON não estava no local no momento do crime, mas que após o fato, esteve na casa de familiares da vítima fazendo ameaças. Declarou que a informação de que WANDERSON BIN LADEN seria o mandante do crime se deu através de depoimentos colhidos em sede de investigações, bem como trabalho de campo de investigadores, declarando não ter dúvidas de ser WANDERSON o mandante do crime em questão (...)¿.
fls. 258/v-Vol. I.

Sabe-se que, embora as investigações trouxessem subsídios para a persecução penal, as mazelas do inquérito não contaminam a ação penal.

Em que pese o crime de ameaça, em tese, praticado por EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA, ser de competência do Juiz singular, no caso, tem conexão com o crime de homicídio, impondo-se o comando dos artigos 76, II c/c 78, I do CPP, viabilizando que todos sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A respeito da matéria:
(...) Estando as provas entrelaçadas e tendo sido praticadas por várias pessoas as condutas criminosas, embora em local e tempo diverso, deve-se reconhecer a existência de conexão, por se enquadrar a situação fática nas hipóteses previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 5. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, e, havendo conexão com delitos sujeitos à jurisdição comum, prevalece aquela, nos termos do art. 78, I, do CPP. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Goiatins/TO, ora suscitado. (STJ - CC 109.110/TO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 28/06/2010)

Não se discute que os indícios de autoria são suficientes para legitimar a sentença de pronúncia à vista da materialidade do delito às fls. 236-243/Vol. I.

Na sentença de pronúncia, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação veiculada na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência dos crimes e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

Anoto que as versões acostadas aos autos autorizam o pronunciamento, tendo em vista que, neste momento processual, não se trata de cognição exauriente sobre os fatos, e sim de mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a ação.

A defesa de WANDERSON alega que o Supremo Tribunal Federal, no precedente ARE 1.067.392 teria decidido pela inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dubio pro societate
, o que não é verdade, pois no Agravo em Recurso Extraordinário utilizado como paradigma, o seu relator, o Min. Gilmar Mendes, membro da Segunda Turma, não declarou nenhuma inconstitucionalidade, vez que aquele Pretório Excelso, por seus membros, adota o princípio sem reservas, inclusive o referido relator em outro julgado, assim se pronunciou:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Sentença de pronúncia
. In dubio pro societate
. Princípio constitucional. 3. Uso de parecer ministerial como razões de decidir. Ausência de inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Indeferimento de perícia em decisão fundamentada. Imprestabilidade do objeto a ser periciado. Possibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE 1082664 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05-11-2018 PUBLIC 06-11-2018). Grifo.

Não há como acolher um pedido de absolvição ou de impronúncia sem respaldo nos autos.

Pelas razões acima expendidas, conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseHerbert